Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701976-57.2022.8.07.0002 APELANTE: ENJOYTECH ACESSORIOS ELETRONICOS EIRELI APELADO: YURI DOUGLAS SALGADO FRANCA DESPACHO A apelante-ré pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 50246602, pág. 2), por isso não recolheu o preparo, mas não apresenta documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se a apelante-ré para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora